Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DISTRIBUIÇÃO CANCELADA. PROSSEGUIMENTO NORMAL DA MACHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interposição de recurso de agravo de instrumento não é capaz de interromper, por si só, o andamento do processo de origem, conforme se depreende dos arts. 995 e 1.019, I do Código de Processo Civil, visto que o recurso não é dotado de efeito suspensivo ope legis. No caso, no ato de interposição do agravo de instrumento, o recorrente não realizou pedido de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual o prazo para o cumprimento da determinação exarada na decisão proferida pelo Juízo de origem continuou transcorrendo normalmente.
2. Havendo descumprimento da determinação exarada pelo Juízo de origem para que a parte recolhesse as custas processuais, ante o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça formulado, deve a distribuição ser cancelada, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.